Tribunal: TJBA
Processo: 8013706-81.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013706-81.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: OSVALDO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARA SANTANA FERRAZ, VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR IDOSO, ANALFABETO E HIPERVULNERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Ação ajuizada por consumidor idoso, analfabeto e beneficiário de prestação continuada (BPC), que alega ter sido induzido a erro ao celebrar contrato de refinanciamento de empréstimo, acreditando se tratar de mera renegociação para reduzir o valor das parcelas. Sustenta, ainda, a cobrança indevida de parcelas do contrato original, que deveriam ter sido substituídas pelo novo pacto. A sentença de primeiro grau, integrada após embargos de declaração, anulou o contrato de refinanciamento por vício de consentimento e condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira apela, defendendo a validade do negócio e a regularidade de sua conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

a. A validade do contrato de refinanciamento celebrado com consumidor idoso e analfabeto, diante da alegação de vício de consentimento (erro substancial).

b. O cabimento da condenação à restituição em dobro de valores descontados do contrato original após a celebração do refinanciamento.

c. A configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

a. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, por ser idoso, analfabeto e de baixa renda, impõe à instituição financeira um dever qualificado de informação e transparência. A simples assinatura em um contrato complexo não é suficiente para comprovar o consentimento livre e esclarecido. A ausência de provas de que a natureza e as consequências do refinanciamento foram devidamente explicadas ao consumidor, de forma compatível com sua condição, configura vício de consentimento por erro substancial sobre o negócio jurídico, o que autoriza sua anulação.

b. A cobrança de parcelas de contrato já extinto pelo refinanciamento, somada à falha em providenciar o estorno dos valores conforme previsto no próprio termo contratual, evidencia uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Tal prática não se caracteriza como engano justificável, o que legitima a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

c. A conduta da instituição financeira que, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, o induz a erro para celebrar contrato que agrava seu endividamento e compromete sua subsistência (proveniente de benefício de caráter alimentar), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), por ofensa direta à dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Em razão da manutenção do julgado, condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais. Contudo, considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados na origem no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inviável a majoração em grau recursal, conforme vedação expressa do § 11 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

TESES:

1.

A celebração de contrato de refinanciamento com consumidor idoso, analfabeto e beneficiário de prestação continuada, sem a demonstração inequívoca de que foram prestadas informações claras e adequadas sobre a natureza e as consequências do negócio, caracteriza vício de consentimento por erro substancial, autorizando a anulação do pacto.

2.

A cobrança de parcelas de contrato anterior, já objeto de refinanciamento, configura pagamento indevido e, ausente a prova de engano justificável, enseja a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A conduta da instituição financeira que se aproveita da hipervulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contrato desvantajoso e realizar cobranças indevidas que comprometem seu mínimo existencial, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de indenização.

REFERÊNCIAS:

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 4º, I; 6º, III; e 42, parágrafo único.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 139, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8013706-81.2022.8.05.0274, tendo como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como

Apelado
OSVALDO GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JR08